Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRÓPRIOS AUTOS.
I – Nos termos do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94, o Advogado pode promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais nos próprios autos em que foram fixados, não sendo exigível o ajuizamento de ação própria. Reformada a r. decisão para determinar a tramitação do cumprimento de sentença nos próprios autos.
II – Agravo de instrumento provido.